Tribunal: TJES
Processo: 5016642-86.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-12-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016642-86.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SILVANA LINHARES LEPAUS e outros
RECORRIDO: CLOVIS XAVIER FERREIRA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. O AUTOR RELATA QUE CONDUZIA MOTOCICLETA E AO MUDAR PARA A FAIXA ESQUERDA, VEIO A COLIDIR NO AUTOMÓVEL DOS RÉUS, QUE CONCLUÍA MANOBRA DE ACESSO À VIA. REQUER INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, PARA CONDENAR OS RÉUS, SOLIDARIAMENTE, NO PAGAMENTO DE R$ 1.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS E R$ 8.105,31 A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS. RECURSO DA PARTE REQUERIDA PARA REFORMAR A SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. ASSISTINDO-SE AOS VÍDEOS ANEXADOS JUNTADOS À CONTESTAÇÃO, PODE-SE VERIFICAR QUE QUANDO A PARTE AUTORA COMEÇOU A MANOBRA DE MUDANÇA DE FAIXA, A REQUERIDA JÁ ESTAVA CONCLUINDO A MANOBRA PARA ENTRAR NA VIA, NÃO SE PODENDO DEFENDER QUE O AUTOMÓVEL DA PARTE RÉ “APARECEU DE REPENTE” NO CAMINHO DO AUTOR. ADEMAIS, TENHO QUE A REQUERIDA TOMOU TODAS AS CAUTELAS QUE A MANOBRA EXIGIA. PROVA DISSO É QUE A COLISÃO NÃO SE DEU ENTRE O AUTOMÓVEL DA PARTE RÉ E OUTRO CONDUTOR QUE TRAFEGAVA NA MESMA FAIXA, MAS SIM COM O AUTOR, QUE ATRAVESSOU DUAS FAIXAS DE ROLAMENTO DE UMA SÓ VEZ, SEM SE ATENTAR PARA A EXISTÊNCIA DE AUTOMÓVEL QUE JÁ ESTAVA NA TERCEIRA FAIXA DE ROLAMENTO QUANDO A MUDANÇA DE FAIXAS FOI INICIADA. ASSIM, O CAUSADOR DO ACIDENTE FOI O AUTOR, QUE COLIDIU SEU VEÍCULO NA TRASEIRA DE OUTRO, POR AUSÊNCIA DE CUIDADO AO NÃO OBSERVAR AS CONDIÇÕES DE TRÂNSITO À SUA FRENTE.
SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS E PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTRAPOSTOS, CONDENANDO O AUTOR NO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS NO VALOR DE R$4.733,18 (QUATRO MIL, SETECENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E DEZOITO CENTAVOS), RELATIVOS À FRANQUIA DO SEGURO, ACRESCIDO DE CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O PREJUÍZO E DE JUROS LEGAIS DESDE A CITAÇÃO, ATÉ A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO.
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É como voto.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

EIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)